Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707044-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FREITAS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN – Cancelamento da Autorização - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA FREITAS DE SOUZA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a tutela de urgência requerida quanto à limitação de descontos para o pagamento de contratos de mútuo com pactuação de desconto das parcelas diretamente na conta bancária da parte autora. A agravante narra que a instituição financeira negou seu pedido de cancelamento da autorização de desconto na conta-corrente, contrariando o disposto pela Resolução 4.790/2020 do BACEN. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos em sua conta. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial “A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1852158, 07182934220238070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.). Neste ponto, anoto a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Relembro que a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional. Caso não estejam presentes, cumulativamente, os requisitos, o processo deve seguir seu curso típico, garantida à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito antecipação de tutela, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator